Tribunal: TJDFT
Processo: 0740761-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0740761-80.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRISTIANO ALVES DOS REIS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO O Recorrente é servidor do Ministério Público Federal, portanto tem renda formal. Aliás, os contracheques inseridos com o recurso, indicam renda mensal superior a R$8.000,00. Assim, ausentes os requisitos, INDEFIRO assistência judiciária. Venham recolhidas as custas em 48 horas, pena de deserção. Brasília/DF, 6 de maio de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora